Tribunal: TJDFT
Processo: 0017092-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO.

1. Preliminar suscitada de ofício. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício.

2. Apelação não conhecida.